Tribunal: TJPA
Processo: 0801530-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801530-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

AGRAVADO: ANDRESA DA COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM GRAU RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO CONSTRICIONAL. NATUREZA JURÍDICA DO ATO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO EXTRA-PETITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801530-05.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
ANDRESA DA COSTA FERREIRA

ADVOGADA:

ARACY WISCHANSKY - OAB/PA 21.912

AGRAVADO:

CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

ADVOGADO: MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB/PA 9881

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

ANDRESA DA COSTA FERREIRA
(ID. 18329571), em face de decisão monocrática de ID.
18029455
, mantida e aperfeiçoada ao ID. 18927778, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento de
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA
,
desconstituído o ato judicial de ID. 107359178 e consequentemente determinando a extinção do feito de execução na origem.

Recurso manejado em:
02 de março de 2024.

Decisão monocrática:
compreendeu pela inexistência de Sentença Judicial que lastreasse o cumprimento de sentença de nº: 0853751-08.2019.8.14.0301, haja vista reforma do referido título aquando do julgamento de Apelação nº: 0853189-33.2018.8.14.0301.

Ao ID. 18927778, a Monocrática de ID. 18029455 foi ratificada e aperfeiçoada aquando do julgamento dos Embargos de Declaração ID. 17936585.

Recurso:
de Agravo Interno por
ANDRESA DA COSTA FERREIRA
,
que após fazer breve retrospecto da lide e da decisão recorrida, cingiu seu levante na
(i)
inexistência de cunho decisório do ato guerreado no Agravo de Instrumento e
(ii)
que houve vício extra-petita na monocrática aqui hostilizada.

Contrarrazões ao ID. 18690732.

Conclusos ao gabinete em:
07 de maio de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801530-05.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
ANDRESA DA COSTA FERREIRA

ADVOGADA:

ARACY WISCHANSKY - OAB/PA 21.912

AGRAVADO:

CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

ADVOGADO: MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB/PA 9881

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos,
conheço do Recurso.

A irresignação recursal gravita em torno da análise da natureza jurídica do ato que determina a suspensão do processo de cumprimento de sentença, bem como a possibilidade (
ou não
) de correção da marcha processual.

Pois bem.

1.

Da natureza jurídica do ato que determina a suspensão do processo de execução;

O que diferencia, de modo mais cristalino, despacho e decisão interlocutória é precipuamente o conteúdo decisório entre um e outro. Em despacho não há qualquer conteúdo decisório, não se defere ou indefere nada, não se promove suspensão ou extinção do processo.

Compreensão doutrinária que atrai a desnecessidade de maior digressão.

Nas palavras de BARBOSA MOREIRA: todo e qualquer despacho em que o órgão judicial decida questão, no curso do processo, pura e simplesmente não é despacho, ainda que assim lhe chame o texto: encaixando-se no conceito de decisão interlocutória (art. 162, 2.º),
ipso facto
deixa de pertencer à outra classe. Absurdo lógico seria conceder-lhe lugar em ambas. (
Comentários ao Código de Processo Civil,
op. cit., p. 245).

Nesse sentido, também NELSON NERY JR.:

todo o despacho é de mero expediente. São atos do juiz destinados a dar andamento ao processo, não possuindo nenhum conteúdo decisório. Se contiver nele embutido um tema decisório capaz de causar gravame ou prejuízo à parte ou ao interessado, não será despacho, mas sim decisão interlocutória. Isso ressalta cristalino do sistema do código (Teoria geral dos recursos, 6ª ed., São Paulo: RT, 2004, p. 236-237).

O Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou no sentido de que a diferenciação entre os despachos de mero expediente e as decisões interlocutórias reside na existência ou não de conteúdo decisório e de gravame (REsp 351.659/SP ,
Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA
, julgado em 02/05/2002, DJ 02/09/2002; Resp 195.848/MG
, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4ª Turma
, DJ de 18.02.02; Resp 603.266/PB,
Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma
, DJ de 01.07.04,
AgRg no REsp n. 1.309.949/MS ,
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA
, julgado em 5/11/2015, DJe 12/11/2015 AgRg no REsp n. 1.258.517/SP ,
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA
, julgado em 20/3/2018, DJe 27/3/2018).

Fixadas tais premissas doutrinário-jurisprudenciais, em repetição vejamos o ato de origem:

“(...)
Muito embora o processo esteja em gabinete, com tramitação interna para despacho,
o mesmo fora remetido para o STJ no dia 19/01/2023, sobre a matéria discutida nesses autos e ainda não há julgamento.
Assim, suspendo o processo até julgamento da corte constitucional.
Após, conclusos para deliberação. Belém, 19 de janeiro de 2024
MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital
(...)”
Sem destaques no original.

O próprio Juízo, em seu ato, já diz que não é despacho! Trecho:
“(...)Muito embora o processo esteja em gabinete, com tramitação interna para despacho (...)”
, e ainda que assim não dissesse, o próprio Código de Processo Civil elenca (o ato que suspende o processo) como decisório. Redação do artigo 313 do CPC, com destaque ao inciso que se aplica no caso,
in verbis:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

(...)

Notemos que o Juízo (queira a Agravante, ou não) fez análise decisória ao inteligir se era caso de suspensão ou não! Analisou se caberia a suspensão, e em movimento de cunho cognitivo, entendeu ser caso de suspensão.
Aí está o cunho decisório.

Para que fique mais claro (
se é que é possível
) os despachos são aqueles atos de mero impulso, mero movimento processual como: “
Ao MP
”, “
À Defensoria Pública
”, “
À UNAJ
”, “
À UPJ
”, “
Certifique-se
” entre outros. Nestes exemplos não há analise valorativa, se assiste razão à alguma parte ou não.

Contudo, para saber se é caso ou não de suspensão do processo, há inafastavelmente o juízo, a cognição, a valoração do objeto, que atrai ao ato a qualidade de decisão. Inclusive, os atos de despacho não impõem gravame à Parte, já o ato de suspensão do processo sim!

Portanto, o ato jurisdicional que determina a suspensão do processo é, portanto, decisão interlocutória recorrível pela via do Agravo de Instrumento
.

2.

Da inexistência de vício extra-petita.

Quanto ao suposto vício extra-petita, tal também não se percebe na decisão monocrática recorrida.

O conceito de vício
extra-petita
da decisão faz guarda com o princípio da congruência do juízo ao pedido não podendo julgar mais do que os temas pedidos, menos, ou até mesmo, outros que não lhes fora devolvido pelo rompimento da inércia da jurisdição.

Digo isso para repetir que o juiz não está limitado a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo “dá-me os fatos que te darei o direito”. (STJ - REsp: 1537996 DF 2015/0046034-2, Relator:
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Data de Julgamento: 21/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2016) (...)”

Em reforço:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISSQN SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURIA NOVIT CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. POSSIBILIDADE. 1. A sentença extra petita é aquela que examina causa diversa da que foi proposta na inicial, sendo desconexa com a situação litigiosa descrita pelo autor, bem como com a providência jurisdicional que dela logicamente se extrai. 2. Não há provimento extra petita quando a pretensão é analisada nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inicial. É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos mihi factum dabo tibi ius e iuria novit curia. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1444911 SP 2014/0037593-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

Ora, o que o Agravante, no Instrumento,

requereu foi justamente a recomposição da marcha processual de origem que havia suspendido o feito.
Aliás, a compreensão do Superior Tribunal de Justiça enveredou ser possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão." (AgRg no REsp 1.350.305/RS , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/2/2013, DJe 26/2/2013)

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento
mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID. 18029455, mantida e aperfeiçoada ao ID. 18927778, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento de
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA
,
desconstituído o ato judicial de ID. 107359178 e consequentemente determinando a extinção do feito de execução na origem
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/07/2024